Tribunal: TJBA
Processo: 8000520-29.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000520-29.2023.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCINA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ELIZANGELA CIPRIANO DA SILVA CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE ABARE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame: 1. Ação de cobrança cumulada com pedido de tutela antecipada proposta por servidora municipal em face do Município de Abaré, visando ao pagamento de diferenças decorrentes da implementação parcial do reajuste do piso salarial nacional do magistério no percentual de 33,24%, relativas ao período de janeiro a abril de 2022, bem como indenização por danos morais. 2. Sentença de parcial procedência, com condenação ao pagamento das diferenças salariais e improcedência do pedido de indenização por danos morais, reconhecida a sucumbência recíproca. II. Questão em discussão: 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de pagamento integral do piso salarial nacional do magistério enseja reparação por dano moral in re ipsa; (ii) saber se deve ser afastada a sucumbência recíproca; e (iii) saber se é cabível a majoração da verba honorária para o percentual de 30% sobre o valor da condenação. III. Razões de decidir: 4. A omissão do ente público em promover o reajuste integral do piso do magistério, por si só, não caracteriza dano moral passível de indenização, ausente demonstração de abalo concreto à esfera íntima da servidora. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o inadimplemento de obrigações pecuniárias não configura dano extrapatrimonial presumido, exigindo prova efetiva da lesão à dignidade ou sofrimento anormal. 6. Correta a distribuição da sucumbência nos termos do art. 86 do CPC, em razão do acolhimento parcial dos pedidos. Inviável a exclusão da sucumbência recíproca ou a majoração da verba honorária, diante do resultado da demanda e da complexidade moderada da causa. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O inadimplemento parcial do piso nacional do magistério não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de abalo excepcional. 2. O acolhimento parcial dos pedidos autoriza a aplicação da sucumbência recíproca e impede a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, inc. XXX; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC/2015, arts. 85, §11, e 86. Jurisprudência relevante citada: TJBA, REEX 0000030-82.2009.805.0235, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 23.02.2022. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000520-29.2023.8.05.0056 tendo como apelante MARCINA PEREIRA DOS SANTOS e como apelado MUNICÍPIO DE ABARÉ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22